Tribunal: TJBA
Processo: 8050285-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050285-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: RAFAEL CERQUEIRA VALENCA Advogado(s): WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR Agravado: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PRETÉRITOS E CIRCUNSTANCIAIS COMO FUNDAMENTO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade judiciária concedido provisoriamente ao Agravante, empresário individual, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, revisão contratual e danos morais proposta contra instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos utilizados na decisão agravada para revogar a gratuidade judiciária são suficientes e adequados, considerando os parâmetros legais estabelecidos, especialmente quando baseados em elementos pretéritos ou já conhecidos quando da concessão inicial do benefício. III. Razões de decidir 3. A gratuidade judiciária constitui garantia fundamental de acesso à justiça prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo deferida àquele que comprovar insuficiência de recursos para pagamento de custas e despesas processuais. 4. Tratando-se de empresário individual, categoria jurídica híbrida que representa pessoa física exercendo atividade empresarial em nome próprio, sem separação patrimonial, aplicável a presunção de veracidade prevista para pessoas naturais quanto à alegação de insuficiência financeira. 5. A revogação da gratuidade judiciária exige demonstração inequívoca de alteração superveniente da situação econômico-financeira do beneficiário ou comprovação de que os requisitos iniciais não estavam presentes. 6. A decisão agravada baseou-se em elementos que já eram conhecidos quando da concessão inicial: condição de empresário individual, endereço residencial e informações de contrato bancário celebrado em 2018, portanto com lapso temporal superior a seis anos. 7. O Agravante apresentou documentação contemporânea evidenciando situação financeira comprometida, incluindo extratos bancários com saldos negativos, registros de negativação e comprovação de passivo elevado, elementos não adequadamente refutados. 8. A ausência de demonstração clara e atual de capacidade financeira suficiente, aliada à utilização de elementos pretéritos como fundamento exclusivo para revogação, recomenda a revisão da decisão. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para restabelecer a gratuidade judiciária em favor do Agravante. Tese de julgamento: "1. A revogação da gratuidade judiciária de empresário individual exige demonstração inequívoca de alteração superveniente da situação econômico-financeira ou comprovação atual de que os requisitos iniciais não estavam presentes. 2. Não constitui fundamento suficiente para revogação a utilização exclusiva de elementos pretéritos, circunstanciais ou já conhecidos quando da concessão inicial do benefício". __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99 e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.899.342/SP, 4ª T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050285-69.2025.8.05.0000, sendo Agravante Rafael Cerqueira Valença e Agravado o Banco Safra S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator